Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603629-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
02/10/2023
Número: 0603629-11.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - LAERCIO GOUVEIA BARBOSA -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LAERCIO GOUVEIA BARBOSA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LAERCIO GOUVEIA BARBOSA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43731558
30/09/2023
14:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.579

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603629-11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LAERCIO GOUVEIA BARBOSA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: LAERCIO GOUVEIA BARBOSA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
DE NOTA FISCAL. INCONSISTÊNCIA
AFASTADA. OMISSÃO DE DESPESAS.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO
T R A N S I T A R A M P E L A C O N T A
BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM
N Ã O I D E N T I F I C A D A ( R O N I ) .
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
T E S O U R O N A C I O N A L . B A I X O S
VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVA.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo.

1.1. Tendo sido apresentado recibo da
despesa, resta regularizado o gasto eleitoral
realizado com recursos do FEFC.
Num. 43731558 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014313023100000042690723
Número do documento: 23093014313023100000042690723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:42:35

2. A omissão de despesas, identificadas
mediante procedimentos de circularização
de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício
de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

2.1. A existência de despesas pagas com
recursos que não transitaram pela conta
bancária, as quais podem indicar o
recebimento de receitas de origem não
identificada (RONI), enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

2.2. Considerando tratar-se de valor inferior
a R$ 1.064,10 e não sendo qualitativamente
grave em razão das peculiaridades do caso
em apreço, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalva com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Laercio Gouveia Barbosa
, filiado ao partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 269 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 4.500,00 em sua
totalidade referentes a recursos financeiros de outros candidatos, oriundos do FEFC. Não
houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43611037).

Num. 43731558 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014313023100000042690723
Número do documento: 23093014313023100000042690723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:42:35

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo manifestando-se
pela aprovação das contas com ressalvas, diante das seguintes irregularidades (ID
43633391): a) despesas realizadas com combustíveis, pagas com recursos do FEFC,
sem a emissão de documento fiscal, no valor de R$ 92,50 (item 7.1.2); b) divergências
entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, no total de R$ 934,79 (item 8.3); e c)
omissões de despesas, atinente a R$ 82,50 (item 8.4).

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador apresentou recibo e
documentos fiscais de despesas realizadas (ID 43656287, 43656288 e 43656679).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43680697), considerando afastadas as inconsistências apontadas nos
itens 7.1.2 e 8.3 do parecer conclusivo, remanescendo apenas a omissão de despesas no
valor de R$ 82,50 (item 8.4), caracterizado como recurso de origem não identificada.
Apontou, ainda, a necessidade de recolhimento deste valor ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo de
Financiamento de Campanha - FEFC (item 7.1.2):

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
Num. 43731558 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014313023100000042690723
Número do documento: 23093014313023100000042690723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:42:35

pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
valor de R$ 92,50, em afronta ao artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
quais sejam:

Sobre o tema, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Na espécie, devidamente intimado acerca da inconsistência, o prestador
Num. 43731558 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014313023100000042690723
Número do documento: 23093014313023100000042690723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:42:35

juntou aos autos um recibo no valor indicado, o qual é referente à realização de
abastecimento de automóvel junto ao fornecedor Rio Solimões Auto Posto Ltda. (ID
43656287), tendo a Procuradoria Regional Eleitoral considerado suficiente para afastar a
irregularidade apontada. Veja-se:

Ainda, em análise ao extrato bancário, tem-se que houve o trânsito do
recurso pela conta destinada à movimentação de recursos do FEFC, tendo constado
como contraparte o fornecedor indicado, como bem se observa (ID 43610707):

Deste modo, diante da documentação apresentada, suficiente a aposição de
ressalva no ponto.

b) Divergências acerca dos gastos realizados e omissão de despesas
(item 8.3 e 8.4):

Na espécie, o setor técnico identificou a existência de notas fiscais eletrônicas
emitidas no CNPJ de campanha do prestador, no montante de R$ 934,79, cujos valores
não transitaram pela conta bancária destinada à movimentação de recursos do FEFC,
bem como não foram registrados na presente prestação de contas, quais sejam:

Num. 43731558 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014313023100000042690723
Número do documento: 23093014313023100000042690723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:42:35

Ainda, constou no parecer conclusivo que houve uma omissão de gastos, no
valor de R$ 82,50, cujo valor também não transitou pela conta bancária:

Sobre o tema, o artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.07/2019 do TSE assim
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Num. 43731558 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014313023100000042690723
Número do documento: 23093014313023100000042690723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:42:35

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador juntou aos autos os
comprovantes dos gastos realizados junto ao Fornecedor R SILVA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS EIRELE (ID 43656288 e 43656679):

Num. 43731558 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014313023100000042690723
Número do documento: 23093014313023100000042690723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:42:36

Num. 43731558 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014313023100000042690723
Número do documento: 23093014313023100000042690723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:42:36

Num. 43731558 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014313023100000042690723
Número do documento: 23093014313023100000042690723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:42:36

Sobre a omissão de gastos, no valor de R$ 82,50, quedou-se silente.

Denota-se que foram realizados gastos no montante de R$ 1.017,29 (R$
934,87 + R$ 82,50), os quais não constam do extrato da conta bancária do FEFC.

Deste modo, essas omissões de despesas consistem em irregularidades de
natureza grave, por serem indicativas de possível tramitação de valores fora da conta
bancária de campanha e, deste modo, importar no uso de recursos de origem não
identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade da prestação de contas
eleitorais.

Assim, importante consignar que o pagamento de despesas com recursos
que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32,
§ 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

No entanto, tendo em vista o valor absoluto das irregularidades (abaixo de R$
1.064,10), é possível a aplicação, in casu, dos princípios da proporcionalidade e da
Num. 43731558 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014313023100000042690723
Número do documento: 23093014313023100000042690723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:42:36

razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO
DE DADOS. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS E
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a mil UFIR, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.

3. Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento das despesas omissas,
configura–se a utilização de recursos de origem não identificada, com a necessidade de
recolhimento da quantia equivalente ao erário.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de quantia ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 19/06/2023 – grifos nossos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE. JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Data
02/02/2022 – grifos nossos)

Deste modo, a aprovação das contas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Num. 43731558 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014313023100000042690723
Número do documento: 23093014313023100000042690723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:42:36

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Laercio Gouveia Barbosa,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido Democracia Cristã - DC, nas
Eleições de 2022, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não
identificada – RONI, no valor de R$ 1.017,29, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603629-11.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 LAERCIO GOUVEIA BARBOSA DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: LAERCIO GOUVEIA BARBOSA - Advogadas
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43731558 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014313023100000042690723
Número do documento: 23093014313023100000042690723
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:42:36